Tribunal: TJMT
Processo: 1073362-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073362-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA GRAZIELLA SAMARA DA SILVA LIRA - CPF: 062.115.281-16 (RECORRENTE), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1073362-61.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
LUIZA GRAZIELLA SAMARA DA SILVA LIRA
.

Recorrido:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em razão do bloqueio e encerramento unilateral de sua conta bancária pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., sem prévia notificação e sem demonstração concreta de irregularidade na utilização da conta, o que a impossibilitou de realizar movimentações financeiras. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da falha na prestação do serviço e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem comprovação de uso irregular, sem motivação concreta e sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova concretamente o uso indevido da conta bancária pela consumidora, embora alegue vinculação cadastral com outro cadastro anteriormente inabilitado, incumbindo-lhe esse ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A Resolução BACEN nº 4.753/2019 exige, para o encerramento da conta bancária, prévia comunicação entre as partes com informação expressa dos motivos da rescisão contratual, não sendo suficiente alegação genérica baseada em mecanismos internos de segurança.

5.

A ausência de comprovação de notificação prévia e de justificativa idônea caracteriza falha na prestação do serviço, viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva e torna abusivo o encerramento unilateral da conta bancária.

6.

A interrupção abrupta de serviço bancário essencial impede a realização de movimentações financeiras e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando aflição, transtorno e angústia aptos a configurar dano moral indenizável.

7.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pela consumidora.

8.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compensando os prejuízos extrapatrimoniais sofridos sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação concreta, nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

2.

A ausência de comprovação de uso irregular da conta e de comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

3.

O bloqueio ou encerramento indevido de conta bancária que impede movimentações financeiras configura dano moral indenizável.

4.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que teve sua conta bancária bloqueada/encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrido afirma que a medida
decorreu da identificação de vinculação cadastral da recorrente com outro cadastro anteriormente inabilitado, circunstância detectada pelos mecanismos internos de segurança da plataforma, os quais analisam padrões de comportamento, geolocalização, endereço de IP, rede e dispositivos utilizados no acesso.

Em que pese a alegação do recorrido, ele não fez prova concreta de uso indevida da conta bancária, ônus que ele cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Além disso, a
Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de
prévia notificação e motivação
, veja-se:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Não houve comprovação de que o recorrido notificou a recorrente sobre o encerramento, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrido demonstrar o uso da conta bancária de modo irregular e adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois a recorrente foi impedida de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade do recorrido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o promovido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026